Tribunal: TJDFT
Processo: 0702369-28.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. CONCURSO DE PESSOAS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDUTA TÍPICA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMEMTO DA PENA. MANUTENÇÃO. Incabível falar em absolvição quando as provas dos autos demonstram de forma clara e segura a materialidade e autoria delitivas relacionadas aos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e de corrupção de menores, bem como ao crime de furto qualificado. O depoimento judicial da vítima, coerente e harmônico, está corroborado por outros elementos de prova, incluindo os depoimentos judiciais dos policiais civis responsáveis pela investigação criminal que resultou na identificação dos acusados. O cometimento de novo fato criminoso pelos réus, durante a execução de pena anteriormente imposta, representa comportamento inadequado para a ressocialização, o que justifica a maior reprovação de sua conduta e constitui fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente, sendo descabido falar em bis in idem. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, arbitrar a pena adequada para o caso concreto, desde que de maneira devidamente fundamentada. Diante do quantum da pena cominada, da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nada deve ser alterado quanto ao regime inicial fechado de cumprimento, eis que em atendimento ao previsto no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.